Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-86.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000791-86.2013.8.05.0231 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO DE SOUZA PORTO Advogado(s): ARLINDO VIEIRA DE SOUZA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame Apelação interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de diferenças salariais decorrentes do regime de 40 horas semanais, supostamente suprimido pelo Município entre 2006 e 2009. O juízo de origem indeferiu o pleito por ausência de prova quanto ao efetivo exercício da carga horária integral. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Apelante faz jus ao pagamento das diferenças salariais referentes ao regime de 40 horas semanais e se seria possível apreciar, em grau recursal, tese nova de nulidade do ato administrativo de redução da jornada. Razões de decidir A tese de nulidade do ato administrativo configura inovação recursal, vedada pelo art. 329 do CPC, por alterar a causa de pedir somente em grau de apelação. A lide foi delimitada, na inicial, ao não pagamento de adicional por suposto trabalho em regime de 40 horas, de modo que o exame do recurso deve restringir-se a essa causa. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o efetivo labor na jornada alegada, o que não foi feito, visto que os documentos apresentados (termo de posse e contracheques) não evidenciam a carga horária cumprida. Ausente prova mínima do fato constitutivo, mantém-se a improcedência do pedido. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A inovação recursal que altera a causa de pedir é vedada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação 0000791-86.2013.8.05.0231, interposto por CLÁUDIO DE SOUZA PORTO e como Apelado MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema). MM06